Tribunal: TJDFT
Processo: 0763994-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA. VULNERABILIDADE ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso defensivo pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de provas de que a vítima estaria em estado de embriaguez que a tornasse absolutamente incapaz de consentir ou oferecer resistência ao ato libidinoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o conjunto probatório dos autos, em especial os depoimentos e as imagens do circuito de segurança, é suficiente para comprovar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que a vítima, em razão da ingestão de bebida alcoólica, se encontrava em estado de vulnerabilidade absoluta, ou seja, completamente impossibilitada de oferecer resistência, nos termos do art. 217-A, § 1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do delito de estupro de vulnerável em razão de embriaguez, é indispensável a demonstração inequívoca de que a vítima era absolutamente incapaz de resistir no momento do ato. A vulnerabilidade relativa, na qual há alguma capacidade de resistência, não se amolda ao tipo penal em questão.
4. As provas produzidas não demonstram cabalmente o estado de incapacidade total da vítima. A própria ofendida relatou a ingestão de uma quantidade limitada de bebida alcoólica. Ademais, as imagens das câmeras de segurança revelam que a vítima, embora eufórica, não apresentava dificuldade de locomoção e interagiu ativamente com o acusado, inclusive com troca de carícias, sentando-se em seu colo e, posteriormente, levantando-se e caminhando normalmente sem auxílio.
5. O comportamento da vítima após os fatos — como ir a uma sorveteria com o grupo de amigos, incluindo o acusado, e o fato de sua mãe não ter percebido seu estado de embriaguez ao buscá-la na escola — é incompatível com a alegação de um estado de embriaguez completa e incapacitante.
6. Havendo dúvida razoável sobre a ausência de consentimento decorrente da impossibilidade de oferecer resistência, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo, consagrado na Constituição Federal. A condenação penal exige certeza, não se contentando com meras conjecturas ou probabilidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do Código Penal), na hipótese de embriaguez da vítima, demanda prova inequívoca de sua completa e absoluta incapacidade de oferecer resistência, não bastando a mera ingestão de bebida alcoólica. Remanescendo dúvida razoável sobre o estado de total vulnerabilidade, impõe-se a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo."

Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, § 1o, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942919, 0701330-53.2023.8.07.0021, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024; Acórdão 1893507, 0709819-35.2020.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.